Tribunal: TJPA
Processo: 0814402-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814402-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: R. D. S. R.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814402-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678

AGRAVADO: R. D. S. R.

REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: NÍCOLAS CRUZ SILVA – OAB/PA 35.970

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que plano de saúde custeie tratamento multidisciplinar de criança com hidrocefalia e tumor cerebral, prescrito por profissional médico, incluindo sessões de fisioterapia neuromotora, fonoaudiologia, integração sensorial, terapia ocupacional, neuropsicologia, psicopedagogia, entre outros, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de terapias prescritas por profissional médico, ainda que não previstas no rol da ANS;

(ii) é legítima a fixação de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial de custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, devendo ser respeitada a prescrição médica no tratamento de enfermidades graves, sobretudo em casos de pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento.

4. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 assegura cobertura para tratamento de transtornos do desenvolvimento, conforme indicação técnica do médico assistente.

5. A psicopedagogia é reconhecida como técnica vinculada à psicologia, com cobertura obrigatória quando aplicada por profissional da área de saúde.

6. A multa cominatória fixada possui respaldo legal (CPC, art. 537) e visa à efetividade da tutela de urgência, não sendo desproporcional, sendo passível de revisão futura conforme a efetividade do cumprimento.

7. A operadora de plano de saúde não demonstrou alternativas viáveis ao tratamento indicado nem risco de dano irreparável a justificar a suspensão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.

A operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento multidisciplinar prescrito por profissional médico, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade à saúde e desenvolvimento do paciente.

2. A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é legítima, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 28392669, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0824644-06.2025.8.14.0301, ajuizada por R. D. S. R. (nascido em 21/09/2023), que foi diagnosticado com hidrocefalia, para determinar que a ré, ora Agravante,

realize o custeio do tratamento médico indicado na inicial e consubstanciado nos laudos médicos de ID. 140328238 e 140328240 dos autos originários, quais sejam: psicopedagogia, fonoaudiologia, módulos intensivos de fisioterapia neuromotora, fisioterapia intensiva com reequilíbrio tóraco-abdominal, integração sensorial, terapia ocupacional, neuropsicologia e psicopedagogia, conforme laudo médico anexo a exordial, a ser realizada no prazo de 10 dias, em clínica credenciada na rede do plano de saúde requerido, e, caso o plano não possua, em clínica não credenciada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00.

Nas razões recursais de id. 28392666, a agravante alega em apertada síntese que o tratamento de fisioterapia neuromotora e intensiva e terapia ocupacional com integração sensorial não pode ser concedido, pois não atende a condição de atendimento ao parecer técnico, tendo em vista que não houve descrição do diagnostico, bem como que, a multa fixada é desarrazoada.

Ao final, requer o deferimento da tutela recursal, para fins de que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pugna pela revogação da decisão agravada.

Decisão Monocrática de id. 28736623, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

29459341.

O Ministério Público de 2º grau ofertou parecer no id. 30694730, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a antecipação de tutela para que a agravante custeasse o tratamento multidisciplinar do infante R. D. S. R. (nascido em 21/09/2023), que é portador de hidrocefalia e tumor cerebral, já tendo sido submetido a diversos procedimentos cirúrgicos. Atualmente, faz uso de traqueostomia, gastrostomia (GTT) e válvula para drenagem de líquido cerebral, apresentando maior propensão a infecções respiratórias graves.

A equipe médica que acompanha o paciente prescreveu tratamento multidisciplinar intensivo, consistente em: fisioterapia neuromotora; Fisioterapia com reequilíbrio tóraco-abdominal; Fonoaudiologia; Integração sensorial; Terapia ocupacional; Neuropsicologia e; Psicopedagogia.

A recorrente alega que os tratamentos de fisioterapia neuromotora e, terapia ocupacional com integração sensorial, não são cobertos pelo plano, tendo em vista
que não houve descrição do diagnostico, bem como que, a multa fixada é desarrazoada.

Em sessão realizada em 03/04/2025, a 2ª Seção do STJ decidiu que os planos de saúde devem garantir cobertura integral de sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e consultas psicológicas, conforme prescrição médica, sem limitações de sessões ou restrição quanto a técnica utilizada (REsp 2.108.440).

De igual modo, a Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que "Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário.

As operadoras dos planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo avaliar a necessidade da realização do tratamento indicado o método a ser aplicado ou o número de sessões necessárias, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Ademais, as terapias especiais de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade, quando aplicadas por profissionais da área de saúde, têm obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de planos de saúde.

Ressalto ainda que no caso concreto está em jogo a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma criança de dois anos de idade, não podendo ser ceifada a oportunidade de ser tratada adequadamente das condições médicas relatadas, o que pode retardar ou impedir o seu pleno desenvolvimento, inclusive no âmbito social.

No que tange as terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que as mesmas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

A Psicopedagogia é especialidade da Psicologia, tem vínculo terapêutico por se tratar de reabilitação intensiva na forma da Resolução RN nº 539/2022. Com efeito, a psicopedagogia é desdobramento do suporte psicológico.

Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos (STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Os laudos médicos anexados pelo autor, no id. 140328238 e 140328240 dos autos originários, demonstram, de maneira indubitável que os tratamentos prescritos são essenciais para a melhora de sua condição de vida, o que, por si só, já denota a necessidade das terapias prescritas para evolução do quadro do demandante.

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) reconheceu a utilização da abordagem de integração sensorial como recurso terapêutico da Terapia Ocupacional em conformidade com a Resolução COFFITO n.º 483/2017, registrando que não se trata de especialidade profissional, mas, sim de técnica que pode ser aplicada por Terapeuta Ocupacional registrado no respectivo conselho estadual.

Outrossim, no caso, a operadora não demonstrou a existência de outros tratamentos tão eficazes, efetivos e seguros para o tratamento do paciente, vez se tratar de enfermidade extremamente grave e cujos tratamentos anteriormente prescritos, não estão sendo efetivos.

Importante consignar que, embora não caiba ao beneficiário a escolha da clínica ou profissional, a operadora de plano de saúde deve oferecer o tratamento em clínicas que estejam preferencialmente situadas em locais mais próximos a residência do paciente, pois, além de ser um tratamento frequente, o agravado é criança com hidrocefalia, de modo que o tempo de deslocamento e a distância entre os locais obstariam a efetividade do tratamento contínuo, ante a dificuldade de transporte.

Além disso, já se decidiu que "na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município ou em comarca limítrofe com distância que não inviabilize o tratamento. (Resolução nº 259 da ANS, art. 4º, inciso I e II)".

Por fim, no que tange as astreintes, concedida a antecipação de tutela, não há qualquer ilegalidade na fixação de multa pecuniária, nos termos do artigo 461, § 5º, do Código de Processo Civil, pois sua imposição destina-se ao cumprimento da tutela concedida, dando maior efetividade ao processo.

Ora, a irresignação do réu quanto à limitação das astreinte, é de causar espanto, pois seu questionamento demonstra a nítida intenção no não cumprimento,

uma vez que a empresa demandada pode e deve dar cumprimento a ordem judicial no prazo determinado, sem que sequer haja a incidência da multa.

Além disso, o valor da multa pode ser modificada ou até mesmo afastada, a qualquer momento pelo Magistrado, caso reste demonstrado a recalcitrância da empresa agravada ou a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Neste sentido, é certo que a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva (art. 537, §1º, I, do CPC), não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.

Não se perca de vista que a aplicação da multa é para prestigiar a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação e, jamais deve ser aplicada tão somente, com intuito de servir de ganho à parte interessada pelo cumprimento da ordem.

Destaco que a fixação e limitação da multa no valor fixado na decisão agravada, está pautada na razoabilidade e proporcionalidade, considerada a finalidade e a condição das partes.

Portanto, não vislumbro nenhuma teratologia na decisão agravada, eis que inexiste pedido de terapia fora de estabelecimento de saúde e deve ser coberto o tratamento indicado pelo médico assistente.

Ademais, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (Lei 12.764, de 27/12/2012), prevê que o tratamento do indivíduo com TEA deve ser individualizado, levando em consideração idade, grau de limitação, comorbidades e necessidades de cada paciente. O objetivo deve ser maximizar a funcionalidade e aumentar a qualidade de vida do paciente.

Neste sentido, o risco de dano irreparável, de difícil reparação e de comprometimento ao resultado útil do processo, emerge das consequências que recairão sobre a criança acaso o tratamento, cuja necessidade está evidenciada, não seja prestado na forma adequada e prescrita.

Os argumentos e as provas reunidas aos autos se mostram idôneos e suficientes a demonstrarem a existência da probabilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável ou comprometimento ao resultado útil do processo, na medida em que, acaso o pedido não seja apreciado de imediato, à luz do contraditório diferido, o provimento final pretendido poderá tornar-se ineficaz face a gravidade de seu quadro clínico e a perda da qualidade de vida da paciente.

Além disso, também não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à empresa recorrente, posto que, na eventualidade da ação originária ser julgada improcedente, possível eventual interposição de demanda visando a cobrança das despesas pela parte ré em face da parte autora.

Dessa forma, por não restar evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum de 1º Grau, ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025